Tribunal: CARF
Processo: 10073.720050/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720050/2019-25
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-011.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrentes
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA
REDONDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO.
A impugnação interposta por procurador deve ser por ele assinada, assim como
deve vir acompanhada, obrigatoriamente, pelo instrumento de procuração em
que conste a identificação do seu signatário.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO
DE PESSOAS JURÍDICAS. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO.
Considera-se domicílio tributário, para fins de intimação, o endereço postal
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
Alteração de endereço da pessoa jurídica somente é válida quando obedecidas
as formalidades legais.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 173.
Tendo sido improfícua a tentativa de intimação por via postal, justifica-se a
intimação por edital (Súmula CARF no 173).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONDUTA
DOLOSA
ESPECÍFICA. SOLIDARIEDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
PROVIMENTO.
Deve ser excluída a responsabilidade tributária dos administradores da pessoa
jurídica quando ausente explicação detalhada das razões que motivaram esta
atribuição.
A hipótese de responsabilização tributária preceituada pelo artigo 135, inciso
III, do CTN, pressupõe que a pessoa indicada tenha tolerado a prática de ato
abusivo ou ilegal ou praticado diretamente esta conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720050/2019-25
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários e de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício em face da decisão da Quarta
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA),
consubstanciada no Acórdão no 01-36.982 (fls. 1.158/1.177), o qual, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
DOS LANÇAMENTOS
Nos termos do Termo de Verificação Fiscal de fls. 32/49, o presente processo,
COMPROT no 10073.720050/2019-25, trata dos Autos de Infração abaixo relacionados,
lavrados contra a empresa em epígrafe, no período de 01/2014 a 12/2014, inclusive 13o
salário, consolidados em 11/01/2019:
· Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls.
02/11), no valor de R$ 31.312.468,03. É constituído pela contribuição a cargo da
empresa (20%) e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT (2%) e,
· Auto de Infração de Contribuição Para Outras Entidades e Fundos (fls. 12/28), no
valor de R$ 8.255.103,91. É constituído pelas contribuições destinadas ao FNDE
(2,5%), INCRA (0,2%), SENAC (1,0%), SESC (1,5%) e SEBRAE (0,6%).
A Autoridade Tributária informa ainda no Termo de Verificação Fiscal de fls. 32/49:
Fato Gerador e Base de Cálculo dos Lançamentos
Que em virtude da suspensão da imunidade (isenção) da Notificada conforme legislação
vigente à época dos fatos e a mesma ter declarado em GFIP indevidamente o código
FPAS 639, apurou os lançamentos retro mencionados.
Ressalta que quando é utilizado o código FPAS 639 em GFIP, o sistema não calcula os
valores devidos da contribuição patronal.
Que os lançamentos possuem como fato gerador as remunerações pagas, devidas e/ou
creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e contribuintes individuais,
tendo como base de cálculo os valores declarados em GFIP.
Descumprimento dos Requisitos Legais para o Gozo da Isenção de Entidade
Beneficente de Assistência Social
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

Amparado no que dispõe o art. 29, da Lei no 12.101/2009, a Fiscalização verificou que a
Notificada descumpriu os seguintes requisitos legais:
1. Descumprimento de Obrigações Acessórias
Mesmo intimada a apresentar as folhas de pagamento e demais documentos, a Autuada
não os apresentou, descumprindo o contido no art. 29, VII, da Lei no 12.101/2009.
2. Não Apresentação das Demonstrações Contábeis e Demais Livros
Embora intimada a apresentar as demonstrações contábeis devidamente auditadas por
auditor independente, quando a receita bruta anual supera os limites previstos na Lei
Complementar no 123/2006, a Notificada não os apresentou, contrariando o disposto nos
incisos IV, VI e VIII, do art. 29, da Lei no 12.101/2009.
3. Cessão de Mão-de-Obra em Caráter Habitual e Oneroso
Amparado no que dispõe o Parecer CJ no 3.272/2004, da Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência Social, destaca que a cessão de mão-de-obra pelas entidades
assistenciais tem que ser eventual, não prejudicial, temporária, subsidiária, acidental e
dirigida à manutenção da atividade assistencial da instituição, sob pena de violação dos
requisitos estabelecidos em Lei, e, consequentemente, de cancelamento da isenção das
contribuições previdenciárias patronais.
Consigna que, de acordo com a Solução de Consulta Interna n° 10 – Cosit de
06/07/2015, as orientações contidas no Parecer/CJ n° 3.272/2004, continuam aplicáveis
após a entrada em vigor da Lei n° 12.101/2009, para fins de representação ao Ministério
competente pela certificação da entidade e de lavratura do auto de infração relativo ao
período de ocorrência de desvio de finalidade, com base no inciso II, do art. 29, da Lei
n° 12.101/2009, com a automática suspensão da isenção nos termos do § 1o do art. 32
desta mesma Lei.
Por ocasião da ação fiscal constatou que a Notificada enviou GFIP com o código de
recolhimento 150 durante todo o ano-calendário de 2013, isto é, por todo o período
fiscalizado, a Autuada afirmou ser empresa prestadora de serviços com cessão de mão-
de-obra e empresa de trabalho temporário (Lei n° 6.019/74), em relação aos empregados
cedidos, ou de obra de construção civil - empreitada parcial.
Constatou ainda que, durante o ano-calendário a Notificada possuiu em seus quadros a
maior parte cedidos em contratos de terceirização, ou seja mais de 50% de seus
empregados.
Conclui que a empresa em questão, tinha como objetivo a manutenção de contratos de
terceirização de mão-de-obra, firmado com prefeituras do sul fluminense,
movimentando quantias vultosas de recursos, em detrimento da função social que, em
tese, é a nobre missão a ser desempenhada.
Do exame dos contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros apresentados
em decorrência da intimação procedida, a Fiscalização verificou que as atividades
desenvolvidas nas empresas contratantes, pela Notificada, são de cunho oneroso e
habitual, incluindo atividades que perduravam há mais de 05 anos, bem como,
amoldam-se na caracterização de cessão de mão-de-obra, na medida em que a mesma
assume toda a responsabilidade pelos recursos humanos aplicados nos serviços, já que
ficava incumbida da contratação e pagamento de pessoal, além do recolhimento dos
encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes. Em sendo assim, a Fiscalização
afirma que a Instituição se comporta como uma empresa cedente de mão-de-obra na
execução dos contratos apresentados.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

Informa que corrobora seus argumentos, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (TCE-RJ), ter declarado nulos vários contratos celebrados entre os órgãos
públicos e a Cruz Vermelha de Volta Redonda (bem como contratos análogos de outras
Filiais da Cruz Vermelha Brasileira), pois os mesmos foram realizados com dispensa de
licitação, além da ausência em seu estatuto do objetivo de prestação de serviços de
gestão de mão-de-obra. Transcreve trechos de decisões prolatadas pelo TCE-RJ.
Por todo o exposto, entende ser claro o descumprimento do inciso II, do art. 29, da Lei
Ordinária no 12.101/2009.
Consigna que o descumprimento de diversos requisitos constantes da Lei Ordinária no
12.101/2009 por parte da Notificada, têm o condão de suspender o direito à isenção das
contribuições que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/991.
Informa que o STF em decisão com Repercussão Geral em 23/02/2017 (RE
566.622/RS), decidiu que não cabe à lei ordinária e, sim, a lei complementar,
estabelecer critérios e requisitos para gozo da isenção/imunidade, bastando o
cumprimento dos requisitos descritos nos art. 9o c/c art. 14 do CTN. Neste caso, frisa
que o CTN foi recebido pela Constituição/1988 com status de lei complementar.
No entanto, reitera que a Notificada não apresentou os elementos solicitados por meio
de intimação, os quais seriam necessários para se auditar e comprovar o atendimento
aos requisitos contidos no art. 14 do CTN.
Salienta que a Autuada não apresentou nenhum livro fiscal ou contábil do ano-
calendário de 2013, assim como não há contabilidade digital transmitida para o SPED.
Para o ano-calendário de 2014, há contabilidade digital transmitida para o SPED
(Requisição de Cópia da ECD e correspondente contabilidade digital juntado neste
processo de autuação), no entanto, não é possível averiguar a correção contábil dos
lançamentos efetuados, pois não foram apresentados os arquivos das folhas de
pagamentos.
Além do mais, informa que Notificada não atendeu o contido no art. 14, §2°, do CTN,
já que as atividades de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra não estão
amparadas nos objetivos institucionais constante do seu estatuto.
Conclui que a empresa autuada gozou do direito à isenção de forma irregular, motivo
pelo qual lavrou o presente Auto de Infração para constituição dos créditos não
recolhidos espontaneamente à época.
Da Multa de Ofício Qualificada Aplicada
Destaca que a Notificada, reiteradamente, nos anos de 2012, 2013 e 2014, atuou de
forma estranha ao seu objeto social, oferecendo serviços de cessão de mão-de-obra,
sendo desconsiderada a sua classificação de isenção, resultando na ocorrência de crime
contra a ordem tributária capitulada no art. 1o, inciso I da Lei n° 8.137/1990. Somando-
se a isso, de acordo com o descrito no Termo de Responsabilidade de Sujeição Passiva
anexo, demonstrou a prática de atos que, em tese, tipifica a ocorrência de crime de
fraude contra credores. Dessa forma, aplicou a multa de oficio qualificada de 150%,
previsto no art. 1o, § 1o do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
Do Anexo: Termo de Sujeição Passiva do Responsável Tributário (fls. 50/67)
A Fiscalização identificou a ocorrência de sujeição passiva solidária para os seguintes
terceiros: Luís Henrique Veloso Malta, CPF no 654.407.067-04, ELO – Soluções em
Assistência Social, CNPJ no 22.580.654/0001-74 e Wleydes Patrícia de Carvalho e Silva
Malta, CPF no 958.718.026-72.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

1. Dos Fatos que, em Tese, Configuram Crime Contra a Ordem Tributária e de
Sonegação Previdenciária
· Luís Henrique Veloso Malta
Informa que, de acordo com a legislação vigente, todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária devem ser informados por meio de GFIP.
Consigna que verificou que a Notificada não recolheu, nem declarou em GFIP, a
contribuição previdenciária patronal, em virtude de, reiteradamente e indevidamente,
declarar-se isenta. Ressalta que tais fatos já foram objeto de constatação e lançamentos
em procedimentos fiscais anteriores:
a) Anos-calendário de 2007, 2010 e 2011, com vários processos de autuação.
b) Ano-calendário de 2012: Processos n° 10073.720401/2016-55 e 10073.720482/2016-
93 (Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador).
c) Ano-calendário de 2013, objeto deste mesmo TDPF: Processo 10073-720059/2018-
55.
Por conseguinte, conclui que a Notificada, por conta própria, sonegava reiteradamente
informações sobre fatos geradores, reduzindo indevidamente o valor das contribuições
previdenciárias devidas, nos termos do art. 337-A, inciso I, do Decreto-Lei no 2.848/40
(Código Penal) e do art. 1o, da Lei no 8.137/90.
A Fiscalização enquadrou a responsabilidade solidária do Presidente da Cruz Vermelha,
no disposto no art. 135, III, do CTN, em virtude de sua participação ativa em atos e
práticas reiteradas que, em tese, são crimes de sonegação fiscal e contra a ordem
tributária.
Esclarece que o Sr. Luís Malta realizou uma gestão temerária, oferecendo serviços de
cessão de mão-de-obra, evidentemente fora dos objetivos estatutários da Cruz Vermelha
de Volta Redonda. Além disso, houve sua participação efetiva no esvaziamento
patrimonial da Notificada, bem como de suas atividades, em conluio com terceiros a fim
de fraudar os credores e a própria entidade.
2. Pessoa Jurídica Adquirente do Patrimônio e das Atividades Econômicas da Cruz
Vermelha de Volta Redonda.
· ELO - Soluções em Assistência Social
Informa o Auditor Notificante que por ocasião da ação fiscal ocorrida no ano de 2012,
além de a Auditoria ter apurado infrações fiscais previdenciárias e também crimes, em
tese, contra a ordem tributária, deparou-se com ocorrências de fatos que, em tese,
configuraram a necessidade de procedimento de Medida Cautelar Fiscal, protocolando o
correspondente processo para fins de propositura de Cautelar sob o n°
10010.030.557/0616-54.
Consigna que a Notificada à época dos fatos anteriormente citados, já possuía Processo
de Arrolamento de Bens de n° 10073.721002/2012-88, e, em 25/02/2016, tinha débitos
tributários, em fase de julgamento, no montante de R$ 51.203.171,24.
Transcreve partes da Medida Cautelar Fiscal para concluir que existiu um repasse
simulado das atividades principais exercidas pela Cruz Vermelha para a empresa ELO,
realizadas por pessoas vinculadas entre si.
Intimada a justificar seu vínculo com a empresa ELO, a Autuada, por meio de seu
presidente, Sr. Luís Malta, informou que a mesma não mantinha vinculação com a Cruz
Vermelha, possuindo CNPJ próprio e finalidades estatutárias diferentes, sendo uma
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

associação civil sem finalidade lucrativa, que desenvolve projetos de assistência social
voltados para a cultura, esporte e lazer, diferentemente da Cruz Vermelha, que trata da
promoção da saúde e socorro a populações vulneráveis. No entanto, a Fiscalização ao
examinar os documentos de constituição da ELO, Estatutos e Atas, verificou que possui,
também, como objeto, a promoção da saúde.
Após intimada, a ELO informou que o contrato de prestação de serviços firmado com a
Cruz Vermelha Brasileira - filial do Município de Volta Redonda, tem como objeto a
prestação de serviços referentes à criação e execução de projetos contidos na tipificação
da assistência social no Brasil, e ainda, o gerenciamento dos recursos financeiros da
contratante, dentro dos objetivos e finalidades contidos em seu Estatuto. Logo, decorre
deste contrato, que os recursos constantes no Ativo Circulante presente no Balanço
Patrimonial do ano de 2015, são recursos pertencentes a terceiros que administra e não
recursos próprios.
No corpo do Termo de Verificação Fiscal, a Auditoria apôs cópia de parte do balanço
patrimonial da ELO, por meio do qual comprova a confusão gerencial e financeira já
exposta na propositura de cautelar n° 10010.030.557/0616-54. Ratifica que a ELO
trouxe para dentro de sua contabilidade recursos financeiros que deveriam estar
registrados na contabilidade da Cruz Vermelha de Volta Redonda.
Analisando os documentos registrados pela empresa ELO em cartório, a Auditoria
verificou que na Ata da Assembléia Geral Extraordinária - AGE da constituição da
empresa, apresentou como presidente para o mandato de 24/03/2015 a 23/03/2015, a
Sra. Wleydes Patrícia de Carvalho e Silva Mata, CPF no 958718.026-72, para vice-
presidente o Sr. Luis Henrique Veloso Malta, CPF no 654.407.067-04.
Na AGE de 22/12/2015, o vice-presidente Luís Henrique Veloso Malta apresentou
pedido de desligamento, sendo substituído pelo Sr. Antônio Isair da Silva, CPF
579.201.337-34.
Já na AGE de 22/12/2015, a presidente Wleydes Patrícia Malta informa o interesse de
acelerar os pagamentos das prestações que deve à CVBVR, relativas às comprsa dos
dois imóveis, propondo a venda de um dos imóveis adquiridos, bem como a venda do
veículo recebido por doação da Cruz Vermelha em 12/2015, obtendo aprovação pela
AGE.
Na AGE de 31/08/2016, a Sra. Wleydes se retira da presidência, sendo a vaga
preenchida pelo vice-presidente, Sr. Antonio Isair da Silva. Nesta mesma AGE, o
presidente comunica o Termo de Distrato entre a Elo e a Cruz Vermelha/VR. Referida
AGE foi registrada em 07/11/2016, no Cartório de Registro de PJ - 1o Of./VR.
Diante de tudo que foi relatado, a Fiscalização entendeu que houve intenção de se
transferir para ELO o patrimônio e as atividades lucrativas de cessão de mão-de-obra
antes exercidas pela Cruz Vermelha junto aos Municípios Sul Fluminenses.
Informa ainda a Auditoria, que a União em busca de obter tutela antecipada com
objetivo de se desconsiderar as vendas realizadas para ELO pela Cruz Vermelha de
Volta Redonda, teve decisão favorável no processo judicial no 0155397-
78.2017.4.02.5104 (2017.51.04.155397-2), em 21/08/2018. Transcreve a decisão
prolatada para demonstrar a ocorrência de fraude contra credores e de "concilium
fraudis".
Por todo o exposto, a Fiscalização concluiu que restou caracterizada a sujeição passiva
solidária da adquirente ELO, nos termos do art. 133, inciso I, do CTN.
3. Presidente da Entidade Adquirente à Época dos Fatos e Empregado da Alienante
· Wleydes Patrícia de Carvalho e Silva Malta
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

A Fiscalização enquadrou a presidente da empresa ELO, Sra. Wleydes Patrícia de
Carvalho e Silva Malta, como responsável solidária nos termos do art. 135, III, do CTN,
tendo em vista a descrição dos fatos narrados nos itens anteriores, pois
participou/cometeu atos tipificados, em tese, como crime de fraude contra credores no
ano de 2015, época em que era presidente.
Informa ainda que, a presidente também por ser empregada da Cruz Vermelha de Volta
Redonda, possuindo vínculo empregatício com esta, atuou de forma prejudicial ao
empregador. Constatou em DIRPF do ano-calendário de 2017 e anteriores, excluindo o
ano-calendário de 2016, informações de recebimento de rendimentos com vínculo
empregatício provenientes da Cruz Vermelha de Volta Redonda.
DA IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
A Interessada tomou conhecimento dos lançamentos por meio do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal em 30/01/2019, conforme
Edital Eletrônico no 005188186 (fl. 835).
A Requerente apresentou impugnação em 14/02/2019 (fls. 968/988), acompanhada dos
anexos de fls. 989/1124, na qual alega resumidamente:
Intróito
Faz longa explanação acerca dos serviços prestados pela Entidade, para ressaltar que
uma eventual manutenção dos lançamentos poderá comprometer esses serviços
prestados à coletividade, abrindo uma lacuna no atendimento das necessidades da
população que dificilmente será ocupada pelo Poder Público. Administrativamente,
busca a orientação contida no art. 5o da Lei de Introdução do Código Civil, para
evidenciar que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais em que a mesma é
aplicada, bem como às exigências do bem comum.
Da Isenção e Imunidade Tributária
Ressalta que o Decreto n° 2.380, de 31/12/1910, que regulou a existências das
Associações da Cruz Vermelha no Brasil, estabelecia no parágrafo 4o de seu artigo 1o,
que a Cruz Vermelha Brasileira não estaria sujeita a contribuições de espécie alguma,
por conseguinte, possui direito adquirido com relação à contribuição,
independentemente de qualquer requisito a ser observado.
Aponta que a imunidade da entidade de assistência social é imediata, podendo ser
gozada desde a sua constituição, conforme consta do art. 150, inciso VI, alínea "c", da
CF.
Afirma que a Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Município de Volta Redonda/RJ,
como entidade de assistência social, não aufere lucro, não estando sujeita ao pagamento
de tributo.
Alega que possui os seguintes certificados:
1 - Certificado de Inscrição;no Conselho Municipal de Assistência Social de Volta
Redonda/RJ sob o n° 049, à Lei: Municipal n° 4122/2005;
2 - Certificado de Utilidade Pública Municipal, Lei Estadual n° 4828/2006;
3 - Certificado que a declarou de Utilidade Pública Estadual;
4 - Certificado de Utilidade Pública Federal, concedido através da Portaria n°
1475/2007;
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

5 - Foi declarada de Utilidade Puúlica Internacional pelo Decreto n° 9.620 de
13/06/1912;
6 - É detentora do CEBAS, conforme Portaria n° 150, de 29/11/2016.
Portanto, aduz que a Entidade atendeu aos requisitos contidos na Lei n° 12.101, de
2009, já que possui o CEBAS, bem como aos critérios definidos pelo Decreto n° 8.242,
de 2014, e demais legislações referentes ao tema da certificação, tendo direito a
imunidade tributária.
Esclarece que deixou de apresentar os documentos necessários para a comprovação de
sua isenção, solicitados pela Fiscalização, porque estava com as suas operações
suspensas e que não forneceu os dados contábeis, em virtude de não dispor, naquele
momento, de serviços de contabilidade e do sistema de informação. Este fato é relatado
pelo próprio Auditor.
Relata a Autoridade Fiscal que a entidade deixou de apresentar diversos documentos
solicitados, descumprindo assim os requisitos legais para o gozo da isenção dc Entidade
Beneficente de Assistência Social, em referencia ao Art. 29 da lei n° 12,101/2009
A própria Autoridade Fiscal relata que em resposta a suas solicitações, a entidade
informou que estava com as suas operações suspensas, e que não teve condições em
atender a inumação com o oferecimento dos dados contábeis tendo em vista que naquele
momento não dispunha de serviços de contabilidade e do sistema de informação. Dessa
formas, a ausência de atendimento ao disposto no Art. 14 do CTN e no Art. 29, VII da
Lei n° 12.101/2009, só se admitiria caso fosse por presunção, o que é inadmissível em
sede tributária.
Cita trecho de decisão do STF.
Tendo em vista toda a legislação aqui exposta, impugna qualquer tipo de cobrança de
impostos e contribuições.
Do Arrolamento Fiscal do Patrimônio da Cruz Vermelha Brasileira Filial do
Município de Volta Redonda
Tece longo comentário acerca do arrolamento administrativo de bens e direitos para
informar que não compromete a propriedade de um bem pelo devedor, que não está
impedido de exercer seus direitos de proprietário sobre o bem arrolado, podendo a
qualquer momento transferir, vender ou onerar esse bem arrolado, desde que comunique
a RFB. Por conseguinte, trata-se de medida administrativa que tem como objetivo
acompanhar as mudanças patrimoniais do sujeito passivo, como documento probatório,
sem, contudo, causar gravame aos bens e direitos arrolados.
Esclarece que foi realizado o arrolamento de bens da Entidade no ano de 2012,
incluindo os imóveis da antiga sede, localizada na época na Rua 40, n° 13, Vila Santa
Cecília, e da sua atual sede, na Rua Cincinato Braga, lote n° 09, no bairro Aterrado,
ambos na cidade de Volta Redonda/RJ, mediante diversos procedimentos
administrativos que estão em andamento desde o ano de 2007, sem qualquer conclusão
e execução judicial.
Neste contexto, aduz que, impor arrolamento de bens antes de findar todas as
possibilidades de defesa do contribuinte, seria uma clara desobediência aos incisos LIV
e LV, do artigo 5° da Constituição Federal.
Neste caso, entende que, existiria uma clara privação dos bens do contribuinte, sem que
tenha havido obediência ao due process of law, ou seja, o contribuinte se vê a mercê de
um ato unilateral e arbitrário do Fisco, que sequer respeita o seu direito à ampla defesa e
contraditório. E mais ainda, ao fazer constar da declaração negativa de débitos (CND)
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

menção relativa ao débito fiscal e ao respectivo arrolamento de bens, estaria o Fisco
atribuindo ao contribuinte uma indevida roupagem de inadimplente, bem como
inviabilizando qualquer tipo de operação comercial ou financeira desejada pelo
contribuinte e que tenha por garantia os bens "indevidamente" arrolados pelo Fisco, fato
este que configura uma restrição ao direito de propriedade.
Da Suposta fraude e Crime Tributário Alegada pela Autoridade Fiscal
Enfatiza que a Cruz Vermelha de Volta Redonda sempre atuou conforme determina o
art. 2o de seu estatuto, ou seja, auxiliando os poderes públicos. Em sendo assim, os
convênios realizados com os Municípios de Região Sul Fluminense tinham como
objetivo auxiliá-los conjuntamente (Município, Cruz Vermelha e a população) no
Programa Saúde da Família, idealizado pelo Governo Federal, não constituindo-se,
simplesmente, em uma cessão de mão-de-obra, conforme afirmado pela Autoridade
Fiscal.
A - Da Fundação da ELO e sua Diretoria
Informa que a empresa ELO foi fundada em 23/03/2015, aproximadamente 3 anos após
o primeiro arrolamento administrativo dos bens da Cruz Vermelha, realizado pela
Receita Federal.
Diante deste fato, alega que, se o objetivo era fraudar crédito tributário e esvaziar o
patrimônio da Cruz Vermelha de Volta Redonda, conforme afirma a Autoridade Fiscal,
por meio da fundação da ELO, a mesma poderia ter sido criada nos primeiros termos de
verificação, em meados de 2007.
No tocante às pessoas que ocuparam a diretoria da ELO, simultaneamente com a
diretoria da Cruz Vermelha e outras sendo funcionários desta, aduz que não há qualquer
tipo de impedimento de pessoas ocuparem cargos de diretoria em diversas instituições
sem fins lucrativos ao mesmo tempo, ou de funcionários, com carteira assinada em uma
determinada entidade, fazerem parte de outra sem receber nenhuma compensação
financeira, ser simplesmente voluntária.
Consigna que a Cruz Vermelha alugou a sala 302 para a Elo, conforme mencionado no
próprio Auto de Infração. Sobre esta questão enfatiza que diversas entidades
assistenciais tinham suas sedes no mesmo endereço da Cruz Vermelha, espaços cedidos
por esta, dentre elas, o CVV, Grupo Solidariedade, Associação dos Ostomizados e
Grupo de Ajuda a Pessoas com Diabete Crônica.
B - Da Necessidade da Venda dos Imóveis e a Informação da Venda Junto à Receita
Federal
Informa que após autorização da Assembléia Geral, foi realizada somente a venda do
lote do Aterrado para a ELO, no valor de R$400.000,00, em 21/08/2015, de forma
parcelada, para pagamento das dívidas trabalhistas da Cruz Vermelha, conforme
comprovantes em anexo.
Elucida que houve a concretização da venda, pois não existia no RGI dos imóveis, nem
certidões que demonstrassem execuções trabalhistas e muito menos execuções fiscais,
ou qualquer ônus que pudesse obstar a compra do imóvel. A Cruz Vermelha de Volta
Redonda nunca participaria de um negócio jurídico com algum risco de se configurar
qualquer tipo de crime.
Esclarece que nos dias 22/07/2017 e 26/08/2015, foram realizadas as comunicações de
venda dos imóveis da Cruz Vermelha de Volta Redonda, junto à unidade da Receita
Federal de Volta Redonda, conforme previsto o Art. 8°, e parágrafo 1°, da Instrução
Normativa RFB n° 1565, de 11/05/2015, e posteriormente realizado pelo cartório, o
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

cancelamento do registro do arrolamento fiscal dos imóveis. Observa que a Receita
Federal não se manifestou contrária à venda dos imóveis.
Pelo exposto, entende que todos os procedimentos de alienação dos imóveis foram
realizados de acordo com a legislação vigente na época, tendo total registro no cartório
competente. Em consequência, não há que se falar em fraudar futuras execuções fiscais
por parte dos diretores da Cruz Vermelha de Volta Redonda, em especial por seu
presidente, o Sr. Luís Henrique Veloso Malta.
Cita a Súmula 375 do STJ, para afirmar que, naquele momento, não havia qualquer
registro de penhora, já que a prioridade era pagar as dívidas resultantes de processos
trabalhistas, vez que as mesmas possuem prioridade sobre os débitos tributário, nos
termos do art. 186, do CTN.
Informa que, em seguida, todas as alienações realizadas com a ELO se tornaram
ineficazes pela MM. Juíza da 2a Vara do Trabalho da Comarca de Volta Redonda/RJ,
por meio do processo n° 0010756-38.2015.5.01.0342, com o objetivo de saldar todas as
dívidas trabalhistas, resultantes da falta de repasse do Município de Volta Redonda, com
relação ao convênio firmado para a entidade gerir o Programa Saúde da Família. Junta
como prova a certidão de ônus reais.
Conclusão
Além dos argumentos já relatados, solicita a revogação ou cancelamento do Auto de
Infração em questão, lavrados contra a Impugnante e seu Presidente, o Sr. Luís
Henrique Veloso Malta.
Requer provar o alegado por todos os meios em Direito admitidos, sem exclusão de
nenhum.
DAS DEFESAS PRÉVIAS
Constam dos autos dois requerimentos, intitulados pelos Interessados como defesas
prévias, interpostos pela Cruz Vermelha Filial de Volta Redonda (fls. 947/954),
Wleydes Patrícia de Carvalho e Silva Malta (fls. 958/962).
Nos mencionados requerimentos, os Interessados explicam que se tratam de defesas
prévias com objetivo de manifestar sua posição em relação às lavraturas dos Autos de
Infração, objetos do presente processo administrativo fiscal, e que estão providenciando
as devidas impugnações a serem encaminhadas a esta Instituição dentro do prazo legal
lhes fora concedido.
DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Os responsáveis solidários tomaram ciência dos lançamentos por meio dos Termos de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal -
Responsabilidade Solidária (fls. 822/824, 825/827 e 828/830), nas seguintes datas:
· ELO - Soluções em Assistência Social, CNPJ no 22.580.654/0001-74, em 30/01/2019,
conforme Edital Eletrônico no 005246577 (fl. 944).
· Luís Henrique Veloso Malta, CPF no 654.407.067-04, em 17/01/2019, conforme
Aviso de Recebimento - AR (fl. 945).
· Wleydes Patrícia de Carvalho e Silva Malta, CPF no 958.718.026-72 em 17/01/2019,
conforme Aviso de Recebimento - AR (fl. 946)
Os sujeitos passivos solidários Luís Henrique Veloso Malta CPF no 654.407.067-04 e
ELO - Soluções em Assistência Social, CNPJ no 22.580.654/0001-74, não apresentaram
impugnação, razão pela qual se encontram revel.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

A pessoa física solidária, Sra. Wleydes Patrícia de Carvalho e Silva Malta, CPF no
958.718.026-72, apresentou defesa em 14/02/2019 (fls. 1127/1138), com anexos de fls.
1139/1149, por meio da qual alegou, em síntese, o seguinte:
Da Suposta Fraude e Crime Tributário Alegada pela Autoridade Fiscal
A - Da Fundação da ELO e sua Diretoria
Informa que a empresa ELO foi fundada em 23/03/2015, aproximadamente 3 anos após
o primeiro arrolamento administrativo dos bens da Cruz Vermelha, realizado pela
Receita Federal.
Consigna que é graduada em psicologia e pós-graduada ern Psicanálise e Psicodrama,
com participação em diversos projetos sociais da Cruz Vermelha de Volta Redonda,
fazendo parte do quadro de funcionários, tendo como função a elaboração e supervisão
dos projetos de assistência social da Entidade.
A partir da sua experiência, aduz que veio a idéia da criação da ELO - Soluções em
Assistência Social. Explica que, como os projetos de assistência social voltados para o
esporte não se enquadravam muito com o Estatuto da Entidade e, considerando que o
Sr. Henrique não gostaria de encerrá-las, pois alcançavam centenas de pessoas de baixa
renda na cidade, surgiu a idéia de separar estes projetos, deixando com a Cruz Vermelha
as atividades pelas quais ela é conhecida em todo o mundo e repassando para uma nova
entidade assistencial, no caso a ELO, as atividades que a Cruz Vermelha não
desenvolveria mais.
Neste contexto, informa que aceitou a idéia de ser a presidente da ELO,
voluntariamente, sem qualquer tipo de remuneração, enfrentando-o como um desafio
pessoal.
Outras pessoas da própria Cruz Vermelha participaram da fundação da ELO e juntos
organizaram a entidade e executaram os projetos sociais. Desligou-se da sociedade em
08/2016, não tendo mais nenhuma participação no desenvolvimento de seus atividades.
Destaca que a fundação da ELO não tinha como objetivo fraudar crédito tributário e
esvaziar o patrimônio da Cruz Vermelha de Volta Redonda, conforme afirma a
Autoridade Fiscal.
No tocante às pessoas que ocuparam a diretoria da ELO, simultaneamente com a
diretoria da Cruz Vermelha e outras sendo funcionários desta, aduz que não há qualquer
tipo de impedimento de pessoas ocuparem cargos de diretoria em diversas instituições
sem fins lucrativos ao mesmo tempo, ou de funcionários, com carteira assinada em uma
determinada entidade, fazerem parte de outra sem receber nenhuma compensação
financeira, ser simplesmente voluntária.
Consigna que a sede da ELO se encontrava na sala 302, da sede da Cruz Vermelha.
Sobre esta questão enfatiza que diversas entidades assistenciais tinham suas sedes no
mesmo endereço da Cruz Vermelha, espaços cedidos por esta, dentre elas, o CVV,
Grupo Solidariedade, Associação dos Ostomizados e Grupo de Ajuda a Pessoas com
Diabete Crônica.
B - Da Compra dos Imóveis e a Informação da Venda Junto à Receita Federal
Informa que foi realizada somente a venda do lote do Aterrado para a ELO, no valor de
R$400.000,00, em 21/08/2015, de forma parcelada, para pagamento das dívidas
trabalhistas da Cruz Vermelha.
Elucida que houve a concretização da venda, pois não existia no RGI dos imóveis, nem
certidões que demonstrassem execuções trabalhistas e muito menos execuções fiscais,
ou qualquer ônus que pudesse obstar a compra do imóvel. A Cruz Vermelha de Volta
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

Redonda nunca participaria de um negócio jurídico com algum risco de se configurar
qualquer tipo de crime.
Esclarece que nos dias 22/07/2017 e 26/08/2015, foram realizadas as comunicações de
venda dos imóveis da Cruz Vermelha de Volta Redonda, junto à unidade da Receita
Federal de Volta Redonda, conforme previsto o Art. 8°, e parágrafo 1°, da Instrução
Normativa RFB n° 1565, de 11/05/2015, e posteriormente realizado pelo cartório, o
cancelamento do registro do arrolamento fiscal dos imóveis. Observa que a Receita
Federal não se manifestou contrária à venda dos imóveis.
Pelo exposto, entende que todos os procedimentos de alienação dos imóveis foram
realizados de acordo com a legislação vigente na época, tendo total registro no cartório
competente. Em consequência, não há que se falar em fraudar futuras execuções fiscais
por parte dos diretores da Cruz Vermelha de Volta Redonda, em especial por seu
presidente, o Sr. Luís Henrique Veloso Malta.
Cita a Súmula 375 do STJ, para afirmar que, naquele momento, não havia qualquer
registro de penhora, já que a prioridade era pagar as dívidas resultantes de processos
trabalhistas, vez que as mesmas possuem prioridade sobre os débitos tributário, nos
termos do art. 186, do CTN.
Informa que, em seguida, todas as alienações realizadas com a ELO se tornaram
ineficazes pela MM. Juíza da 2a Vara do Trabalho da Comarca de Volta Redonda/RJ,
por meio do processo n° 0010756-38.2015.5.01.0342, com o objetivo de saldar todas as
dívidas trabalhistas, resultantes da falta de repasse do Município de Volta Redonda, com
relação ao convênio firmado para a entidade gerir o Programa Saúde da Família. Junta
como prova a certidão de ônus reais.
Conclusão
Além dos argumentos já relatados e considerando que a ELO somente foi fundada em
2015 e as supostas infrações tributárias ocorreram em 2014 pela Cruz Vermelha de
Volta Redonda; considerando que os imóveis foram comprados de forma legal, não
havendo que se falar sobre fraude a futuras execuções fiscais perante à entidade e seus
diretores; solicita a exclusão da ELO - Soluções e Assistência Social e,
consequentemente, da presidente Wleydes Patrícia de Carvalho e Silva e Malta do
presente Auto de Infração.
Requer provar o alegado por todos os meios em Direito admitidos, sem exclusão de
nenhum.
É o relatório.
(destaques do original)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) julgou
procedente em parte a Impugnação, apenas para excluir do polo passivo a responsável solidária
Wleydes Patrícia de Carvalho e Silva Malta, CPF no 958.718.026-72, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados
pela Fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo, só se
configurando o litígio após a impugnação do lançamento.
Somente após a ciência da autuação dá-se inicio à fase litigiosa ou contenciosa, em que
o sujeito passivo pode exercer, na plenitude, o contraditório e a ampla defesa,
argumentando e apresentando documentos, no bojo de uma impugnação ou defesa
tempestiva.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO.
A impugnação interposta por procurador, deve ser assinada pelo mesmo, assim como,
deve vir acompanhada, obrigatoriamente, pelo instrumento de procuração em que conste
a identificação do seu signatário.
ILEGITIMIDADE DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PARA CONTESTAR O
VÍNCULO DE SOLIDARIEDADE DE TERCEIROS
O responsável solidário é parte ilegítima para, em nome próprio, impugnar a sujeição
passiva de terceiros, autuados na qualidade de responsáveis solidários, uma vez que a
legislação processual veda que qualquer um venha a pleitear, em nome próprio, direito
alheio, salvo quando expressamente autorizado por lei.
RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO À LEI OU AO
ESTATUTO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODERES.
Deve ser excluída a responsabilidade tributária dos administradores da empresa quando
ausente explicação detalhada das razões que motivaram esta atribuição.
A hipótese de responsabilização tributária preceituada pelo artigo 135, inciso III, do
CTN, pressupõe que a pessoa indicada tenha tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal
ou praticado diretamente esta conduta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
No tocante à exclusão da responsável solidária Sra. Wleydes Patrícia de Carvalho
e Silva Malta, CPF no 958.718.026-72, houve recurso de ofício a este Conselho, em virtude de se
tratar de exoneração de responsável solidário de tributo e encargos de multa em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos da Portaria MF no
63/2017, vigente à época do julgamento na DRJ.
A Contribuinte autuada e os responsáveis solidários foram devidamente
cientificados da decisão da DRJ, porém somente a Cruz Vermelha e o responsável solidário Luis
Henrique Veloso Malta apresentaram recurso voluntário, conforme abaixo:
Sujeito passivo
Ciência
Recurso Voluntário
CRUZ VERMELHA – VOLTA REDONDA
19/09/2019 (fl. 1.181)
11/10/2019 (fls. 1.265/1.274)
LUIS HENRIQUE VELOSO MALTA
12/09/2019 (fl. 1.194)
11/10/2019 (fls. 1.265/1.274)
WLEYDES PATRICIA C S MALTA
12/09/2019 (fl. 1.193)
Não apresentou
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

ELO SOLUÇÕES
29/10/2019 (fl. 1.197)
Não apresentou
A Cruz Vermelha – filial Volta Redonda – e o responsável solidário Luis
Henrique Veloso Malta apresentaram o recurso voluntário em uma única peça (fls. 1.265/1.274),
por meio de procurador habilitado (fls. 1.263/1.264), no qual alegam o seguinte, em resumo:
1. O Sr. Luis Henrique Veloso Malta responde solidariamente por ser o
presidente da entidade contribuinte, de modo que a impugnação da
contribuinte poderá ser em conjunto com o seu presidente. Ambos têm o
mesmo interesse e legitimidade para impugnar em uma mesma peça o
lançamento de tributos.
2. Há nulidade da revelia em relação ao Sr. Luis Henrique, pois a impugnação
foi devidamente qualificada para ambas as partes interessadas pelo mesmo
interesse de agir.
3. A autoridade fiscal enviou, em 13/03/2019, a notificação de regularização de
representação para a Cruz Vermelha, no endereço Rua 40, no 13, Vila Santa
Cecília, Volta Redonda. Sem conseguir notificar a entidade, decidiu pela
notificação em edital.
4. Ocorre que, em 28/01/2019, o Sr. Luís Henrique, presidente da Cruz
Vermelha de Volta Redonda, informou à autoridade fiscal o novo endereço, na
Rua Cincinato Braga, 351, bairro Aterrado, na cidade de Volta Redonda.
5. Em meados de agosto de 2019, o presidente, Luis Henrique, recebeu em sua
residência uma intimação da SACAT comunicando que a Cruz Vermelha
Brasileira de Volta Redonda estava inapta pelo motivo de localização
desconhecida.
6. Em resposta, o Sr. Luis Henrique enviou carta no dia 29/08/2019, novamente
informando o novo endereço da entidade e que sua localização não se
encontrava desconhecida.
7. A autoridade fiscal equivocadamente não se atentou para o novo endereço
informado em 28/08/2019 pelo seu presidente e responsável solidário,
deixando de cumprir todas as possibilidade descritas no art. 23 do Decreto no
70.235/72.
8. Para informar a condição de inapta da entidade, no endereço do presidente, a
intimação é válida, porém o mesmo critério não foi adotado ao intimar a
mesma entidade, para regularizar a sua representação processual, fazendo por
meio de edital eletrônico, cerceando seu direito de defesa.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

9. Deve ser anulado o termo de intimação intimado por edital eletrônico, com o
deferimento da regularização processual da Cruz Vermelha Brasileira – filial
de Volta Redonda.
Ao final, requer:
(i) a nulidade da revelia em relação ao Sr. Luis Henrique Veloso Malta, uma
vez que a impugnação de fls. 968/1.124 foi devidamente qualificada para
ambas as partes com o mesmo interesse de agir;
(ii) a nulidade do termo de intimação SACAT-VRA no 0239/2019 – edital
eletrônico, com o deferimento da regularização processual da entidade;
(ii) que seja conhecida e acolhida a impugnação de fls. 968/1.124 da Cruz
Vermelha Brasileira de Volta Redonda e do Sr. Luis Henrique Veloso Malta,
devendo ser julgados improcedentes os lançamentos e a responsabilidade
solidária.
Foram juntadas aos autos decisão judicial em mandado de segurança sobre efeitos
do CEBAS (fls. 1.284/1.287) e certidão de inteiro teor do imóvel sede da entidade – matrícula no
14.508 do 1o Ofício de Notas de Volta Redonda/RJ (1.296/1.300).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
A Portaria MF no 02/2023 estabeleceu um novo limite para a interposição do
Recurso Voluntário, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$ 15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

A decisão recorrida excluiu da lide o sujeito passivo Wleydes Patrícia de Carvalho
e Silva Malta, CPF no 958.718.026-72, cujo total lançado de contribuições mais multa de ofício
supera o limite de alçada.
Assim, tendo em vista que o valor exonerado na decisão de primeira instância foi
superior ao limite de alçada, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
A Fiscalização imputou à Sra. Wleydes Patrícia de Carvalho e Silva Malta, CPF
no 958.718.026-72, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado, com fundamento
no artigo 135, inciso III, do CTN, sob o argumento de ela ter participado/cometido atos
tipificados, em tese, como crime de fraude contra credores no ano de 2015, época em que era
presidente da empresa ELO - Soluções em Assistência Social, CNPJ no 22.580.654/0001-74,
assim como também por ela ter sido empregada da Cruz Vermelha de Volta Redonda, atuando
de forma prejudicial ao empregador.
Conforme o inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional, somente
ocorre a responsabilização dos diretores, gerentes ou representantes, quando estes agem com
excesso de poderes ou infração de lei ou de contrato social ou estatuto.
No presente caso, as infrações tributárias ocorreram no ano de 2014, porém a
empresa ELO - Soluções em Assistência Social somente foi constituída em 24/03/2015,
conforme art. 1o do Estatuto Social e Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Constituição
(fls. 493/510).
Desse modo, não é possível responsabilizar a presidente da empresa por tributos
devidos em período anterior à sua constituição, uma vez que ela não poderia agir com dolo
naquele período, por razões lógicas.
Não consta dos autos nenhuma justificativa, por parte da autoridade lançadora, de
que a Sra. Wleydes Patrícia de Carvalho e Silva Malta tenha participado de condutas
fraudulentas no período fiscalizado – ano de 2014, seja como empregada da entidade fiscalizada
ou por sua própria conta. Observa-se que, no Termo de Sujeição Passiva (fls. 66/67), a
autoridade autuante se limita a afirmar que a Sra. Wleydes cometeu/participou de atos
tipificados, em tese, de crime de fraude contra credores no ano de 2015, assim como apenas
inferir que, por ela ser empregada da entidade, atuou de forma prejudicial ao empregador, sem
apontar os fatos que o levaram a essa conclusão.
Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparo, porquanto
a autoridade fiscal não logrou comprovar a solidariedade passiva imposta.
Portanto, deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário apresentado pela Cruz Vermelha Brasileira de Volta
Redonda e pelo responsável solidário Luis Henrique Veloso Malta é tempestivo e atende às
demais condições de admissibilidade. Portanto, deve ser conhecido.
Os demais responsáveis solidários não apresentaram recursos.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

Inicialmente, cabe esclarecer que a decisão de primeira instância foi no seguinte
sentido:
a) não conheceu da impugnação apresentada pela Cruz Vermelha Brasileira –
filial de Volta Redonda, por falta de legitimidade do impugnante;
b) não conheceu em parte da impugnação apresentada pela responsável solidária
Wleydes Patrícia de Carvalho e Silva Malta, na parte relativa à
responsabilização da empresa ELO Soluções em Assistência Social;
c) A empresa ELO Soluções em Assistência Social foi considerada revel, por
ausência de impugnação no prazo regulamentar;
d) O responsável solidário Luís Henrique Veloso Malta foi considerado revel,
por ausência de impugnação no prazo regulamentar.
Assim, entendeu a DRJ que o único sujeito passivo, autuado na condição de
responsável solidário, que apresentou defesa tempestiva foi a Sra. Wleydes Patrícia de Carvalho
e Silva Malta, tendo contestado apenas a responsabilização passiva, sem nada contestar em
relação ao mérito das exigências fiscais, por conseguinte, o litígio ficou limitado à sua
responsabilização.
Em seu recurso voluntário, a Cruz Vermelha Brasileira de Volta Redonda e o
responsável solidário Luis Henrique Veloso Malta requerem:
(i)
a nulidade da revelia em relação ao Sr. Luis Henrique, sob o argumento de
que a impugnação de fls. 968/1.124 foi devidamente qualificada para
ambas as partes com o mesmo interesse de agir;
(ii)
a nulidade do termo de intimação SACAT-VRA no 0239/2019 – edital
eletrônico, com o deferimento da regularização processual da entidade,
pelo fato de a intimação via postal ter sido encaminhada para o endereço
errado.
Da suposta nulidade do termo de intimação da SACAT-VTA para regularização
processual:
Sustentam os Recorrentes que a autoridade fiscal decidiu pela notificação em
edital de forma equivocada, pois a notificação de regularização de representação fora enviada
para o endereço errado.
Afirmam que, em 28/01/2019, o Sr. Luís Henrique, presidente da Cruz Vermelha
de Volta Redonda, informou à autoridade fiscal o novo endereço, na Rua Cincinato Braga, 351,
bairro Aterrado, na cidade de Volta Redonda.
Ressaltam que, em meados de agosto de 2019, o presidente, Luis Henrique,
recebeu em sua residência uma intimação da SACAT comunicando que a Cruz Vermelha
Brasileira de Volta Redonda estava inapta pelo motivo de localização desconhecida e, que, em
resposta, o Sr. Luis Henrique enviou carta, no dia 29/08/2019, novamente informando o novo
endereço da entidade e que sua localização não se encontrava desconhecida.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

Defendem que a autoridade fiscal equivocadamente não se atentou para o novo
endereço informado em 28/08/2019 pelo seu presidente e responsável solidário, deixando de
cumprir todas as possibilidades descritas no art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Argumentam que, para informar a condição de inapta da entidade, no endereço do
presidente, a intimação é válida, porém o mesmo critério não foi adotado ao intimar a mesma
entidade, para regularizar a sua representação processual, fazendo por meio de edital eletrônico,
cerceando seu direito de defesa.
Assim, pugnam pela anulação do termo de intimação intimado por edital
eletrônico, com o deferimento da regularização processual da Cruz Vermelha Brasileira – filial
de Volta Redonda.
Entendo que não cabe razão aos Recorrentes.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim estabelece:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(destaquei)
Observa-se, pela legislação acima, que a utilização do edital exige apenas que
resulte improfícuo um dos meios de intimação direta, quais sejam, pessoal, postal ou eletrônico.
No presente caso, ocorreu uma tentativa frustrada de intimação, por via postal, no endereço
cadastral da entidade.
Nesse sentido temos a Súmula CARF no 173:
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida
quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos
meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Afirmam os Recorrentes que a entidade havia mudado de endereço e que houve
comunicação à autoridade fiscal, mediante correspondência dirigida ao Auditor-Fiscal em
28/01/2019.
No entanto, o envio de correspondência ao Auditor-Fiscal autuante não é o meio
adequado, previsto na legislação, para se promover alteração cadastral perante a Receita Federal,
ainda mais quando o documento encaminhado refere-se a uma “prévia defesa”, como o próprio
signatário denominou. Ressalte-se, ainda, que o termo de encerramento da ação fiscal foi lavrado
em 11/01/2019, ou seja, a ação fiscal já havia se encerrado quando a correspondência foi enviada
ao Auditor-Fiscal.
Deveria a pessoa jurídica ter regularizado a sua situação mediante alteração do seu
endereço no cadastro do CNPJ, por intermédio da formalização de DBE (Documento Básico de
Entrada) ou Protocolo de Transmissão, na forma prevista nos arts. 14 a 16 da Instrução
Normativa IN RFB 1.863, de 27 de dezembro de 2018, vigente à época dos fatos, os quais tratam
das formalidades dos atos cadastrais.
CAPÍTULO II
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

DA SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ATOS CADASTRAIS
Seção I
Da Solicitação de Atos Cadastrais
Art. 14. Os atos cadastrais no CNPJ são solicitados por meio do aplicativo Coletor
Nacional da Redesim, disponível no Portal Nacional da Redesim, no endereço
http://www.redesim.gov.br/.
§ 1o O Coletor Nacional da Redesim possibilita o preenchimento e o envio dos
seguintes documentos eletrônicos:
I - Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ);
II - QSA;
III - Ficha Específica do convenente; e
IV - Ficha de beneficiários finais.
§ 2o O QSA deve ser apresentado somente pelas entidades relacionadas no Anexo VI
desta Instrução Normativa, conforme as qualificações constantes do citado Anexo.
§ 3o A Ficha Específica contém informações do estabelecimento que são de interesse de
convenente do Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc), instituído pelo Protocolo de
Cooperação no 1, de 17 de julho de 2004, do I Encontro Nacional de Administradores
Tributários (Enat).
§ 4o Os documentos devem ser preenchidos e enviados por meio do Coletor Nacional
da Redesim, conforme orientações constantes do próprio aplicativo e em Ato
Declaratório Executivo (ADE) da Coordenação-Geral de Gestão de Cadastros (Cocad).
§ 5o As Fichas Específicas serão eliminadas por ADE da Cocad na medida em que os
convenentes migrarem para o padrão de coleta da Redesim.
Subseção Única
Do Documento Básico de Entrada (DBE) e do Protocolo de Transmissão
Art. 15. Se não houver incompatibilidade nos documentos eletrônicos transmitidos na
forma prevista no § 4o do art. 14, será disponibilizado para impressão o Documento
Básico de Entrada (DBE) ou o Protocolo de Transmissão, no sítio da RFB na Internet,
no endereço citado no caput do art. 14.
§ 1o O DBE e o Protocolo de Transmissão:
I - serão disponibilizados de acordo com os modelos constantes dos Anexos I e II desta
Instrução Normativa, respectivamente;
II - ficarão disponíveis no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art.
14, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para impressão e encaminhamento conforme prevê
o art. 16.
§ 2o O DBE deve ser assinado pelo representante da entidade no CNPJ, por seu
preposto ou procurador.
§ 3o O Protocolo de Transmissão substitui o DBE quando a entidade for identificada
pelo uso de certificado digital ou de senha eletrônica fornecida por convenente.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

§ 4o A solicitação de ato cadastral no CNPJ será cancelada automaticamente no caso de
descumprimento do prazo a que se refere o inciso II do § 1o.
§ 5o Fica dispensada a apresentação do DBE ou do Protocolo de Transmissão no
âmbito da Redesim, de acordo com ADE publicado pelo Coordenador-Geral de Gestão
de Cadastros.
Seção II
Da Formalização da Solicitação
Art. 16. As solicitações de atos cadastrais no CNPJ são formalizadas:
I - pela remessa postal ou entrega direta do DBE ou Protocolo de Transmissão à unidade
cadastradora, acompanhado de:
a) cópia do ato constitutivo, alterador ou extintivo da entidade, devidamente registrado
no órgão competente, observada a tabela de documentos constante do Anexo VIII desta
Instrução Normativa;
b) em relação ao DBE:
1. cópia do documento de identificação do signatário para conferência da assinatura,
observado o disposto no art. 9o do Decreto o 9.094, de 17 de julho de 2017.
2. se assinado por procurador, cópia da procuração outorgada pela entidade;
3. se houver procuração por instrumento particular, cópia do documento de
identificação do signatário da procuração para conferência da assinatura, observado o
disposto no art. 9o do Decreto o 9.094, de 2017; ou
II - pela entrega direta da documentação solicitada para a prática do ato no órgão de
registro que celebrou convênio com a RFB, acompanhada do DBE ou do Protocolo de
Transmissão; ou
III - pela transmissão de dossiê digital de atendimento em qualquer unidade da RFB
com os documentos necessários à prática do ato, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 1.782, de 11 de janeiro de 2018.
§ 1o A solicitação do ato cadastral no CNPJ pode ser formalizada em qualquer unidade
cadastradora, quando disponibilizado o DBE ou o Protocolo de Transmissão.
§ 2o O disposto neste artigo e nos arts. 14 e 15 não se aplica ao Microempreendedor
Individual (MEI), de que trata o § 1o do art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, tendo em vista o trâmite especial e simplificado do seu processo de
registro.
§ 3o O DBE e os demais atos e documentos comprobatórios podem ser digitalizados
pela administração tributária, passando a ter o mesmo valor probante de seus originais,
nos termos do art. 64-B do Decreto no 70.253, de 6 de março de 1972.
§ 4o Quando se tratar de sócio pessoa física ou jurídica domiciliado no exterior, e o
deferimento for realizado na RFB, deve acompanhar o DBE ou Protocolo de
Transmissão a cópia da procuração que nomeia o seu representante legal no Brasil.
§ 5o Aplica-se, no que couber, à procuração referida no § 4o, o disposto nos §§ 5o a 8o do
art. 19.
Portanto, a pessoa jurídica fiscalizada, ora Recorrente, não seguiu o normativo
legal com vistas à sua regularização cadastral, tendo optado por um meio não oficial para
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

requerer a alteração do seu endereço no cadastro do CNPJ, de maneira que agiu corretamente o
Fisco ao proceder a intimação por edital, tendo em vista ter sido improfícua a tentativa por via
postal, efetuada no endereço cadastrado oficialmente.
Sobre o argumento dos Recorrentes de que, em meados de agosto de 2019, o
presidente, Luis Henrique, recebeu em sua residência uma intimação da SACAT comunicando
que a entidade estava inapta pelo motivo de localização desconhecida e que deveria ser utilizado
o mesmo critério para intimação para regularização da representação processual, também não lhe
cabe razão.
Observa-se que o documento referido é uma comunicação de inaptidão de CNPJ
(fl. 1.129), o qual foi encaminhado ao endereço do representante da pessoa jurídica em respeito
ao inciso XX do art. 2o da Portaria RFB no 1.265, de 03/09/2015.
Portaria RFB no 1.265, de 03/09/2015
Art. 2o Ao sujeito passivo que, intimado, não regularizar os CT abrangidos pela
Cobrança Administrativa Especial, serão aplicadas as seguintes medidas, conforme o
caso:
[...]
XX – declaração de inaptidão da pessoa jurídica caracterizada como “não localizada”
pela não confirmação do recebimento de 2 (duas) ou mais correspondências enviadas
pela Cobrança Administrativa Especial, ou por diligência, com encaminhamento de
carta aos sócios para ciência da declaração de inaptidão, nos termos art. 39 da
Instrução Normativa RFB no 1.470, de 2014.
(destaquei)
Portanto, trata-se de procedimentos distintos: um para dar ciência da declaração
de inaptidão, com encaminhamento aos sócios e/ou representante legal; outro para alteração
cadastral, inclusive endereço, por meio de DBE (Documento Básico de Entrada) ou Protocolo de
Transmissão, nos termos dos arts. 14 a 16 da IN RFB no 1.863/2018.
Destaque-se que não é pré-requisito legal a necessidade de intimar os
representantes legais da entidade em seus endereços pessoais, pois, sendo o sujeito passivo a
entidade pessoa jurídica, cabe a ela manter sua situação cadastral atualizada junto à Receita
Federal, em conformidade com as normas cabíveis.
Diante do exposto, deve ser mantida a decisão de primeira instância que não
conheceu da Impugnação de fls. 968/1.124.
Da revelia do Sr. Luis Henrique Veloso Malta:
Segundo a defesa, o Sr. Luis Henrique Veloso Malta responde solidariamente por
ser o presidente da entidade contribuinte, de modo que a impugnação da contribuinte poderá ser
em conjunto com o seu presidente. Aduz que ambos têm o mesmo interesse e legitimidade para
impugnar em uma mesma peça o lançamento de tributos.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

Assim, requer a nulidade da revelia em relação ao Sr. Luis Henrique, pois a
impugnação foi devidamente qualificada para ambas as partes interessadas pelo mesmo interesse
de agir.
Não possuem razão os Recorrentes.
Observa-se, pela leitura da Impugnação apresentada pela entidade Cruz Vermelha
Brasileira – filial do município de Volta Redonda/RJ -, que o recurso foi interposto apenas pela
entidade, a qual foi, naquele ato, apenas representada pelo seu presidente, Sr. Luis Henrique
Veloso Malta, conforme documento de fl. 968.

Não há que se confundir a entidade pessoa jurídica com a pessoa física de seu
presidente. A pessoa jurídica tem personalidade própria, distinta da pessoa de cada um de seus
sócios ou de seu representante legal. No presente caso, a Impugnação foi apresentada pela pessoa
jurídica Cruz Vermelha – filial de Volta Redonda, representada no ato pelo seu presidente. Ou
seja, o Sr. Luis Henrique Veloso Malta, nesse instrumento, apenas representou a entidade da qual
é presidente, não tendo assinado a petição em nome próprio, como responsável solidário.
Veja-se que diferente foi a apresentação do recurso voluntário, o qual foi
interposto por ambas as partes: a entidade Cruz Vermelha Brasileira – filial do município de
Volta Redonda/RJ – e o Sr. Luis Henrique Veloso Malta, como responsável solidário, consoante
documento de fl. 1.265.
Ademais, a referida impugnação (fls. 968/1.124) não foi assinada e na procuração
anexa não consta o nome do signatário da peça de defesa, conforme constatado pela DRJ.
Intimada a se regularizar, a entidade não se manifestou, de modo que a impugnação não foi
conhecida pela DRJ, acertadamente, como acima demonstrado neste voto.
Frise-se, ainda, que a procuração foi outorgada apenas pela pessoa jurídica Cruz
Vermelha Brasileira - filial de Volta Redonda, no ato representada pelo seu presidente, não
constando nenhuma procuração conferida pela pessoa física Luis Henrique Veloso Malta.
Portanto, não há reparo a fazer na decisão de primeira instância, que declarou a
revelia do Sr. Luis Henrique Veloso Malta.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários e de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720050/2019-25

Fl. 1328
DF CARF MF
Original